Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708714-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MATEUS NOGUEIRA CESAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento recebido em razão da redistribuição determinada pelo Dr. Daniel Felipe Machado. Na espécie, recurso idêntico autuado sob o n.o 0700448-23.2023.8.07.9000, já fora recebido por este Relator e devidamente processado. Devidamente intimado, a parte recorrente não se manifestou quanto ao interesse recursal. Dessa forma, proceda-se o cancelamento da distribuição. Intime-se e arquivem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator